Tribunal: STF
Processo: ARE 1516672
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de preliminar formal e fundamentada que demonstre a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso (doc. 255).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] nas razões recursais contidas no apelo extraordinário o ora Agravante expressamente suscitou e demonstrou a repercussão geral da matéria bem como ainda invocou as disposições do artigo 1.035, §3º, inciso I, do CPC no sentido de que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”, posto que a r. decisão objeto do Recurso Extraordinário encontra-se em dissonância do entendimento dominante da c. Corte Suprema Federal (doc. 268, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é inadmissível o recurso extraordinário quando o recorrente não apresenta preliminar de repercussão geral formal e fundamentada das questões constitucionais invocadas no recurso, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator